Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-84.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000005-84.2013.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0000005-84.2013.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DO STF. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução fiscal referente a créditos de ICMS antecipado, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das CDAs e extinguir a ação, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível alegar a aplicabilidade do Tema 456 do STF em exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, fundada em decreto estadual e previsão genérica de lei, é compatível com o princípio da legalidade estrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade admite a alegação de matérias de ordem pública e de aplicação de jurisprudência vinculante, mesmo sem garantia do juízo, sendo legítima a invocação do Tema 456 do STF.

4.

O Tema 456 do STF estabelece que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito, não bastando decreto regulamentar ou delegação genérica.

5.

A legislação estadual (Lei nº 5.530/89 e Decreto nº 4.676/2001) contém apenas previsão genérica, insuficiente para legitimar a cobrança antecipada, o que torna inconstitucional a exigência.

6.

O princípio da causalidade impõe ao ente público vencido o pagamento de honorários advocatícios, pois deu causa à instauração da execução fiscal indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível alegar a aplicação de precedente de repercussão geral do STF em exceção de pré-executividade.

2.

A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior ao fato gerador exige previsão em lei em sentido estrito.

3.

A previsão genérica em lei estadual, regulamentada por decreto, não supre o requisito de legalidade estrita estabelecido no Tema 456 do STF.

4.

O ente público vencido deve arcar com honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, XII, b; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 2º, § 3º; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 108, § 9º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021; STJ, REsp nº 1.089.701/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 21.10.2008, DJe 10.11.2008; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.168774-2/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 27.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás em
Execução Fiscal
ajuizada pelo
Estado do Pará
contra
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a ação.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou Ação de Execução Fiscal amparada em Certidões de Dívida Ativa de nªs. 2012570014437-5, 2012570014440-5 e 2012570014439-1 cujo crédito tributário se refere a ICMS, especificamente créditos tributários constituídos por meio da entrega das DIEFs, nas quais teria sido apurado a existência de saldo devedor de ICMS ANTECIPADO.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a inconstitucionalidade das normas estaduais que fundamentaram a exação contida nas CDAs, conforme decidido pelo STF no Tema 456 de sua Jurisprudência.

O Juízo de 1º Grau acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, nos seguintes termos:

“(...) Ora, não há previsão expressa do regime diferenciado de “ativo não regular”, apenas dispositivo genérico da Lei 5.530/89, o que, conforme julgamento acima colacionado, é inconstitucional

Ante todo o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para
DECLARAR
a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF,
E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

CONDENO
a exequente em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa.

O ESTADO DO PARÁ interpôs Apelação em que alega preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que a matéria não poderia ser aventada em exceção de pré-executividade.

No mérito, defende que o art. 2º, §3º da Lei Estadual nº 5.530/89 (alterada pela 9.389/21, efeitos a partir de 17.12.21) expressamente prevê a possibilidade de cobrança antecipada do tributo.

Aduz a inaplicabilidade do tema 456 do STF ao caso, diante das peculiaridades próprias do caso em apreço.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

A exceção de pré-executividade é um instrumento processual utilizado pelo executado para alegar questões de ordem pública ou nulidades que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de garantir o juízo (como a penhora) ou apresentar embargos à execução.

É uma forma de defesa incidental, não prevista em lei, mas reconhecida pela doutrina e jurisprudência.

No caso em apreço, não há vedação para alegação da aplicabilidade do tema 456 do STF em exceção de pré-executividade, sobretudo em razão da necessidade de adequação à Jurisprudência vinculante do Pretório Excelso.

Por fim, esta Corte de Justiça já decidiu pelo acolhimento da alegação de aplicabilidade do Tema 456 em exceção de pré-executividade nas Apelações 0011199-73.2016.8.14.0040 e 0018700-17.2016.8.14.0028.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No mérito, a matéria objeto de análise diz respeito à pretensão do Estado do Pará de reforma da sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal amparada em CDAs cujo crédito tributário se refere a ICMS, especificamente créditos tributários constituídos por meio da entrega das DIEFs, nas quais teria sido apurado a existência de saldo devedor de ICMS ANTECIPADO.

Embora o § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentado pelo art. 108, § 9º, do Decreto nº 4.676/2001, preveja a cobrança antecipada do ICMS, tal disposição é genérica e sucinta, não atendendo aos requisitos necessários para legitimar a antecipação do tributo como realizada pelo Estado do Pará.

Conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677, que fixou tese de repercussão geral no
Tema

456
, a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, exige expressa previsão em lei em sentido estrito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
STF
- RE: 598677 RS, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)"

O Supremo Tribunal Federal fixou, no
Tema

456
, que:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal."

Nesse cenário, a exigência de recolhimento antecipado do ICMS, aplicada aos contribuintes classificados como "ativo não regular" no sistema fiscal, devido à entrada de mercadorias em território paraense, não pode subsistir.

Isso porque a antecipação do fato gerador do tributo requer previsão expressa em lei, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema

456
.

No caso em questão, tal exigência encontra fundamento apenas em um Decreto Estadual (RICMS/PA - Decreto nº 4.676/01), o que contraria o requisito de legalidade estrita.

Por fim, em relação a alegação de descabimento de arbitramento de honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos apelados.

É o raciocínio adotado pelo Jurisprudência nacional, conforme interpretação a contrario senso dos precedentes a seguir:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo. Precedentes: AgRg no Ag nº 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp nº 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp nº 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido. (REsp 1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO - RECURSO PROVIDO.

1 - A transferência do imóvel em momento anterior ao fato gerador da obrigação tributária desautoriza a cobrança do tributo não ensejando, no entanto, a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios tendo em vista a ausência de comunicação ao Fisco acerca da alienação.

2 - Recurso provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.168774-2/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 03/10/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários de sucumbência majorados para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 23/09/2025